Tribunal: TJDFT
Processo: 0005755-83.2017.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÕES CORPORAIS. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE ACRÉSCIMO À PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a companheira, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova testemunhal, a condenação é medida que se impõe.
2. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) da quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse – além da pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras – o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos.
4. Não há falar em redução do valor mínimo fixado a título de compensação dos danos morais causados à vítima porquanto o caso concreto demonstra que o quantum estabelecido foi proporcional e razoável.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.